Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705044-72.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL MAIA GARCIA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA APELADO: GARCIA E CARVALHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RAPHAEL MAIA GARCIA, CARLOS EDUARDO MACEDO DA SILVA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., OCTAVIO AUGUSTO LOURENCO RAMOS D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade à parte apelante para cumprir a determinação de ID 61980186 no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-a, em atenção ao §1o do art. 77 do Código de Processo Civil, que o não cumprimento da determinação importará no cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, a ser penalizada com multa de até vinte por cento do valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e §2o, do mesmo Código. Desembargador Eustáquio de Castro Relator